Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO TEMPORÁRIA DE VISITAS. PRESERVAÇÃO DO CONTATO DO GENITOR COM A FILHA. MELHOR INTERESSE DA MENOR RECÉM-NASCIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar.
2. A convivência paterna é sempre recomendável para o saudável desenvolvimento de uma criança.
3. O convívio com ambos os genitores deve sempre ser encorajado e apoiado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.